Tribunal: TCU
Processo: 025.955/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de possíveis irregularidades na Deliberação-ANTT 315, por meio da qual a Agência Nacional de Transportes Terrestres  ANTT autorizou a alteração da tarifa de pedágio cobrada no complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS, explorado pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A - Ecosul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelos Deputados Federais Marcel Van Hattem e Daniel Trzeciak e pelo Deputado Estadual/RS Fábio de Oliveira Branco, a noticiar possíveis irregularidades na Deliberação-ANTT 315, de 7/7/2020, por meio da qual a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT autorizou a alteração da tarifa de pedágio cobrada no complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 5/8/2020, por meio da decisão à peça 14; 9.2. admitir a Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A - Ecosul como interessada no processo, com fulcro no art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação), para as providências cabíveis.